Tribunal: TJES
Processo: 0003337-24.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003337-24.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON MARCIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – IMPOSSBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA A EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARMA NÃO APREENDIDA – RECURSO DEFENSIVO – PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES – APELOS IMPROVIDOS

1) A palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório nos delitos patrimoniais, diante da clandestinidade que é inerente a esta espécie delitiva.

2) Restou inviabilizada a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, ainda que a vítima tenha afirmado que um dos assaltantes estivesse armado, pois um deles foi preso em flagrante e o outro abatido pela própria vítima, tudo isto em curtíssimo espaço de tempo, sem que a arma tenha sido encontrada, situação que demonstra a carência de densificação probatória a suprir a ausência de apreensão do referido armamento.

3) O apenamento aplicado observou os comandos estipulados nos artigos 59 e 68 do CPB, bem como houve devida fundamentação, de acordo com o art. 93, IX, da CRFB/88.

4) Apelos improvidos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
CLEITON MARCIEL NASCIMENTO DOS SANTOS,
por encontrarem-se inconformados com a r. sentença de 1º grau proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 137/139, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula pela aplicação da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa apresentou contrarrazões às fls. 148/149, requerendo o improvimento do recurso ministerial.

A defesa do recorrente
CLEITON MARCIEL NASCIMENTO DOS SANTOS,
por sua vez, apresentou razões recursais às fls. 146/147, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer em ID 4984873, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
CLEITON MARCIEL NASCIMENTO DOS SANTOS,
por encontrarem-se inconformados com a r. sentença de 1º grau proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Conforme narrou a denúncia, “
na madrugada de 19 de fevereiro de 2018, por volta das 04h:40, na Rodovia BR 101, bairro Jardim Limoeiro, neste município, em frente a “Viação Tabuazeiro”, o denunciado Cleiton Marciel Nascimento dos Santos, juntamente com ‘Jhones Peixoto Rogério’, de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, subtraíram a bicicleta da vítima Irio Doria Júnio
r”.

1) Recurso interposto pelo Ministério Público Estadual:

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 137/139, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

postula pela aplicação da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Para tanto, aduz que existe prova suficiente nos autos a indicar que a ameaça realizada para alcançar a subtração da res furtiva” foi feita mediante emprego de arma de fogo, sendo que o depoimento da vítima teria sido neste sentido.

A Magistrada prolatora da sentença entendeu que não havia prova suficiente a indicar o emprego de arma de fogo por parte dos dois elementos que teriam realizado o assalto:

“Em que pese a vítima, conforme mídia de fls. 121, tenha afirmado que o comparsa do acusado estivesse armado, de acordo com as provas dos autos, nenhuma arma foi apreendida, tampouco essa versão foi comprovada pelas testemunhas ouvidas em Juízo e pelo próprio acusado.

(...)

No tocante a majorante relativa ao emprego de arma, entendo que não restou demonstrada a utilização de arma para a prática delitiva, haja vista não ter sido apreendida nenhuma arma”.

Após assistir atentamente ao depoimento da vítima Irio Doria Júnior, bem como o interrogatório do réu Cleiton, ambos prestados em juízo, verifiquei que a vítima é Policial Militar, e se deslocava de sua residência para o seu trabalho de bicicleta, quando foi abordado pelo ora recorrente e seu comparsa que lhe deram voz de assalto.

A vítima teria entregado sua bicicleta e, após os assaltantes iniciarem a fuga, reagiu ao assalto efetuando disparos com sua arma de fogo, que atingiram o comparsa de Cleiton, que veio a óbito no local.

Cleiton ficou para tentar socorrer seu comparsa e foi preso no local junto ao corpo dele.

A vítima disse que o comparsa de Cleiton estaria armado, este último, por sua vez, afirmou que nem ele nem seu parceiro possuiam arma de fogo.

Muito embora tenha conhecimento que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo, diante da clandestinidade que é inerente a esta espécie delitiva, entendo que é necessário que a palavra da vítima se integre a outros elementos de prova.

No caso em apreço, o corpo do assaltante falecido estava no local do crime, o assaltante que sobreviveu foi preso em flagrante, e a suposta arma que, segundo a vítima, teria sido utilizada, não foi localizada nem apreendida.

Neste descortino, ainda compartilho do entendimento majoritário neste Egrégio Tribunal de que “
uma vez comprovada a utilização de armas de fogo por outros meios de prova, torna-se prescindível sua apreensão e perícia. Manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014190058728, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Não obstante perfilhar do entendimento acima, no caso em apreço, não houve prova suficiente no sentido do efetivo emprego de arma de fogo, pois se o portador dela foi abatido no momento do delito, não é demais presumir que a arma deveria estar com ele.

Deste modo, a ausência de densificação probatória suficiente no sentido de suprir a falta de apreensão da arma que supostamente teria sido utilizada pelo assaltante que faleceu, demonstra que o caso em apreço se afasta do espectro de abrangência do entendimento jurisprudencial invocado.

Destarte, deve ser improvido o recurso ministerial.

2) Recurso interposto pela defesa de Cleiton Marciel nascimento dos Santos:

A defesa do recorrente
CLEITON MARCIEL NASCIMENTO DOS SANTOS,
por sua vez, apresentou razões recursais às fls. 146/147, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Não verifico interesse quanto à pretensão de redução da pena-base, eis que esta já foi fixada no mínimo legal.

Da mesma forma, incabível redução da pena diante das atenuantes reconhecidas na sentença (confissão e menoridade), diante da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, diante do óbice previsto na Súmula 231, do Colendo STJ.

Por fim, correta a majoração da pena em 1/3 (um terço), diante do concurso de agentes, eis que o próprio recorrente afirmou, quando interrogado, que cometeu o delito com outro parceiro que, fatalmente, veio a falecer em virtude da reação da vítima.

Destarte, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
a ambos.

É como voto.